Tribunal: TRF3
Processo: 5002615-47.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar 104/2001, e ainda o § 4o do art. 3o da Lei 7.713/88, a tributação independe da denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Acrescenta o art. 16 da Lei 4.506/64 que serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado, para fins de incidência do Imposto de Renda, todas as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos ou funções, tais como as importâncias pagas a título de "abonos", conforme expressamente previstos no inciso I do citado artigo, cujo parágrafo único, por sua vez, prevê que serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações tributáveis.

2. A jurisprudência dominante desta Corte firmou-se no sentido de que a verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao Imposto de Renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção prevista em lei. Precedentes citados: AgRg no Ag 913.200/DF, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 23.6.2009; AgRg no REsp 885.006/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 31.5.2007; AgRg no Ag 764.115/PI, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 25.8.2006; AgRg no REsp 766.016/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 12.12.2005; REsp 974.631/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 27.2.2008.

3. Agravo regimental não provido.

(AGRESP 200802702242, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:30/06/2010)

TRIBUTÁRIO. ABONO SUBSTITUTIVO DE REAJUSTE SALARIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.

1. O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da

disponibilidade econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).

2. As verbas recebidas pelo trabalhador a título de indenização não podem ser tributadas como se renda fossem, porquanto não traduzem a idéia de "acréscimo patrimonial" exigida pelo art. 43, do CTN.

3. O abono pecuniário concedido aos empregados em substituição ao reajuste de salários inadimplidos no tempo devido, não obstante fruto de reconhecimento via transação, é correção salarial e, como tal, incide o imposto devido, tal como incidiria a exação, se realmente paga a correção no tempo devido. Abono salarial com esse teor é, em essência, salário corrigido, sendo indiferente que a atualização se opere por força de

Inteiro teor:
601/1197)

5002615-47.2018.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - TRIBUTÁRIO - ABONO PECUNIÁRIO - NATUREZA REMUNERATÓRIA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.

1. As verbas recebidas a título de abono pecuniário com base em Convenção Coletiva de Trabalho possuem natureza remuneratória. Constituem acréscimo patrimonial. São sujeitas à tributação.

2. A excepcionalidade e o caráter não individualizado do abono, no caso concreto, não são suficientes para classificá-lo como vantagem de natureza indenizatória.

3. A verba está essencialmente atrelada à questão salarial. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002615-47.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS E REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720-N, CLAUDIA CAROLINE NUNES DA COSTA - SP409694-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002615-47.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS E REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720-N, CLAUDIA CAROLINE NUNES DA COSTA - SP409694-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança coletivo destinado a impedir a retenção na fonte de imposto de renda sobre verbas pagas a título de abono salarial.

A r. sentença (ID 6624761 – fls. 178/180) julgou o pedido inicial improcedente.

Nas razões de apelação (ID 6624761 – fl. 191 a ID 6624762 – fl. 198), o impetrante requer a reforma da r. sentença. Argumenta que o abono, verba não individualizada, teria a finalidade de indenizar os empregados por perdas inflacionárias.

Contrarrazões (ID 6624762 – fls. 201/205).

Manifestação da Procuradoria Regional da República (ID 7817096).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002615-47.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS E REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720-N, CLAUDIA CAROLINE NUNES DA COSTA - SP409694-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

As verbas recebidas a título de abono pecuniário com base em Convenção Coletiva de Trabalho possuem natureza remuneratória.

Constituem acréscimo patrimonial. São sujeitas à tributação.

A excepcionalidade e o caráter não individualizado do abono, no caso concreto, não são suficientes para classificá-lo como vantagem de natureza indenizatória.

A verba está essencialmente atrelada à questão salarial.

A jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABONO SALARIAL. SUBSTITUIÇÃO A REAJUSTE. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que "a importância paga a título de abono, em substituição a reajuste salarial, não tem natureza indenizatória, já que se trata, simplesmente, de adimplemento forçado de uma prestação originalmente devida em dinheiro, decorrente de convenção coletiva" (REsp 974.631/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJe 27/2/08), devendo incidir, portanto, o imposto de renda.

2. Agravo regimental não provido.

(AGA 200902197256, ARNALDO ESTEVES LIMA - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:21/03/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA DENOMINADA "ABONO ÚNICO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA", PAGA POR FORÇA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE CONSIGNA A NATUREZA SALARIAL DO REFERIDO ABONO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.

1. Incide Imposto de Renda sobre a verba denominada "abono único de natureza indenizatória", paga aos associados da recorrente por força de acordo coletivo de trabalho, com natureza jurídica de salário, segundo consta do acórdão recorrido. Em conformidade com o § 1o do art. 43 do CTN, incluído pela Lei Complementar 104/2001, e ainda o § 4o do art. 3o da Lei 7.713/88, a tributação independe da denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Acrescenta o art. 16 da Lei 4.506/64 que serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado, para fins de incidência do Imposto de Renda, todas as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos ou funções, tais como as importâncias pagas a título de "abonos", conforme expressamente previstos no inciso I do citado artigo, cujo parágrafo único, por sua vez, prevê que serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações tributáveis.

2. A jurisprudência dominante desta Corte firmou-se no sentido de que a verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao Imposto de Renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção prevista em lei. Precedentes citados: AgRg no Ag 913.200/DF, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 23.6.2009; AgRg no REsp 885.006/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 31.5.2007; AgRg no Ag 764.115/PI, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 25.8.2006; AgRg no REsp 766.016/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 12.12.2005; REsp 974.631/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 27.2.2008.

3. Agravo regimental não provido.

(AGRESP 200802702242, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:30/06/2010)

TRIBUTÁRIO. ABONO SUBSTITUTIVO DE REAJUSTE SALARIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.

1. O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da

disponibilidade econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).

2. As verbas recebidas pelo trabalhador a título de indenização não podem ser tributadas como se renda fossem, porquanto não traduzem a idéia de "acréscimo patrimonial" exigida pelo art. 43, do CTN.

3. O abono pecuniário concedido aos empregados em substituição ao reajuste de salários inadimplidos no tempo devido, não obstante fruto de reconhecimento via transação, é correção salarial e, como tal, incide o imposto devido, tal como incidiria a exação, se realmente paga a correção no tempo devido. Abono salarial com esse teor é, em essência, salário corrigido, sendo indiferente que a atualização se opere por força de decisão judicial ou de transação.

4. Interpretação econômica que se impõe, uma vez que a realidade econômica há de prevalecer sobre a simples forma jurídica.

5. Recurso especial provido.

(REsp 643797 / CE, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 16/11/2004 p. 203)

A retenção do imposto de renda é regular, portanto.

Não são devidos honorários advocatícios no mandado de segurança, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - TRIBUTÁRIO - ABONO PECUNIÁRIO - NATUREZA REMUNERATÓRIA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.

1. As verbas recebidas a título de abono pecuniário com base em Convenção Coletiva de Trabalho possuem natureza remuneratória. Constituem acréscimo patrimonial. São sujeitas à tributação.

2. A excepcionalidade e o caráter não individualizado do abono, no caso concreto, não são suficientes para classificá-lo como vantagem de natureza indenizatória.

3. A verba está essencialmente atrelada à questão salarial. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.